Tribunal: TJES
Processo: 0000606-11.2019.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000606-11.2019.8.08.0019
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALAF SANTOS ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000606-11.2019.8.08.0019

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALAF SANTOS ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: INACIO REIS - ES23760

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. HOMICÍDIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. EFEITO DEVOLUTIVO ADSTRITO À INTERPOSIÇÃO.
D
ECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA APOIADA EM ELEMENTOS DE PROVA. PLAUSIBILIDADE NA ESCOLHA DE UMA DELAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO ACUSADO. TENTATIVA. FRAÇÃO PROPORCIONAL AO CAMINHO PERCORRIDO.
1.
Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

4 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000606-11.2019.8.08.0019

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALAF SANTOS ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: INACIO REIS - ES23760

VOTO

PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE

Conforme relatado, a d. Procuradoria Geral de Justiça suscitou preliminar de não conhecimento parcial do recurso. Para tanto, afirma que a defesa deixou de fundamentar as razões fáticas e de direito quanto ao pedido de anulação da sentença.

Como cediço, a devolutividade da matéria em se tratando de apelações afetas a decisões do Conselho de Sentença é restrita, sendo vinculada aos fundamentos apresentados no momento da interposição do recurso (Súmula nº. 713 do Supremo Tribunal Federal).

Verifico que a defesa realizou a interposição oral em plenário (ata de audiência às fls. 262/264) com fundamento no artigo 593, inciso III, alíneas “c” (erro ou injustiça no tocante à pena) e “d” (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Portanto, a meu ver, a deficiência da fundamentação nas razões de apelação não obsta o conhecimento do pedido, tendo em vista que a norma contida na alínea “d” expõe por si só a razão de pedir da defesa.

Ademais, ao apresentar as razões a defesa reiterou que “o acusado nega os fatos e não há prova nos autos que possa levá-lo a tal reprimenda”, bem como realizou pedido expresso de anulação do julgamento por contrariedade às provas dos autos.

Desta forma, em observância ao efeito devolutivo e ao princípio da ampla defesa, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...] que no dia 14 de setembro de 2018, por volta das 23h00, na Rua C, Assentamento Miragem, neste Município, o denunciado, com intenção de matar, efetuou um disparo de arma de fogo, revólver, calibre 38, fabricação industrial, marca Taurus", coronha de madeira, com capacidade para seis tiros, contra os policiais militares Luis Guilherme Nicolau e Luiz Carlos da Silva, não se consumando o crime de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, tendo em vista que a arma falhou e os militares revidaram o ataque, efetuando um disparo de arma de fogo, fazendo com o denunciado corresse do local.

(...)

Segundo restou apurado, os policiais militares faziam patrulhamento no Assentamento Miragem, à noite, em uma rua erma e sem luminosidade, ocasião em que foram surpreendidos com o ataque do denunciado, que lhes desferiu um tiro, momento em que, sacaram de uma arma de fogo, e efetuaram um disparo, para repelir a agressão, o que fez com que o denunciado saíssem correndo, pulando muros e cercas de residências, tomando rumo ignorado. Na sequência, os militares refizeram o caminho em que o denunciado havia passado, localizando o revólver já mencionado, o qual foi periciado e constatado que possuía dentre as quatro munições, uma picotada, a qual serviu para tentar matar as vítimas.

Apurou-se que o denunciado é conhecido por vender drogas e andar armado no Assentamento Miragem, aterrorizando os moradores locais, que têm, inclusive, medo de testemunhar contra ele.

Resta caracterizado que o crime foi praticado contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela. (...)

Por esses fatos, após regular processamento com exercício do contraditório e da ampla defesa, o apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, inciso VII, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (duas vezes), à pena de 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado.

A defesa almeja inicialmente a anulação da sentença sustentando ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, contudo entendo que da simples análise do presente caderno processual verifica-se que restou amplamente debatida em plenário a tese acerca da autoria delitiva, tendo o Conselho de Sentença amparado seu veredicto no conjunto probatório existente, sobretudo os depoimentos testemunhais:

Depoimentos prestados pelo PM/ES Luiz Guilherme Nicolau:

(...) QUE em relação ao BU, que deu origem a este feito, tratando-se do BU 37234028, confirma o declarante todo o teor narrado, reafirmando que estava juntamente com seu parceiro Luiz Carlos da Silva e patrulhamento em uma rua ermo e de pouca luminosidade, isto na noite do dia 14109/2018, no Assentamento, considerando mais uma denuncia de que alí estava sendo usado para o tráfico de drogas, onde de fato localizaram algumas pessoas, quando se resolveu fazer uma abordagem, conduto, ao se aproximar daqueles elementos, uma das pessoas, que adiante foi identificado como Walaf Santos Alves, vulgo "Zagalo"
, sacou-se de uma arma e apontou em direção a equipe, sendo que a injusta agressão acabou sendo interrompida por um disparo efetuado pelo declarante
, que assim agindo, fez com que Walaf Santos Alves, vulgo "Zagalo" evadisse daquele local, pulando muros e cercas de residências, levando com esta ação o declarante e demais companheiros tentar abordar e prender Walaf Santos Alves, vulgo "Zagalo", não obtendo-se êxito; QUE esclarece que refazendo o local em que o acusado passou, veio a ser localizado uma arma de fogo, sendo REVOLVER de calibre .38, fabricação industrial, TAURUS DO BRASIL, coronha de madeira, um cano, capacidade para (06), seis disparos, alma raiada, acabamento oxidado, funcionamento de repetição, n° de série ND933030, informando que referida arma estava municiada com (04), quatro munições de calibre .38, sendo dentre estas, (01), uma estava picotada, o que acha o declarante que dá maior clareza da tentativa de Walaf Santos Alves, vulgo "Zagalo" em atirar contra a equipe de serviço. (depoimento perante a autoridade policial - fls. 15/16)

[...] que quando Walaf viu a viatura, apontou a arma em direção a guarnição e neste momento dó ouviu o barulho da arma "crack", que para se defender também efetuou disparo... que o acusado empreendeu fuga, tomando rumo incerto, mas ao segui-lo, conseguiram encontrar a arma de fogo e munições picotadas...
que não ouviu barulho de disparo da arma, ouviu somente o "clack" da arma, por este fato acredita-se que Walaf tentou efetuar disparo, pois quando foi localizada a arma, havia, dentre outras munições, uma picotada, o que significa que houve de fato a tentativa de disparo
... que o denunciado já é conhecido pela polícia por envolvimento ao tráfico de drogas, roubo, furto, tentativa de homicídio, dentre outros crimes (...) (depoimento em juízo - fls. 113/116, conforme mídia de fl. 111).

o depoente visualizou o acusado Zagalo sacando uma arma e fazendo a movimentação de tiro contra a polícia; que o depoente efetuou um disparo, tendo o réu começado a correr e fugir da cena do crime; que somente perceberam que a arma foi disparada na companhia, uma vez que uma das munições estava picotada; que uma bala picotada não tem efeito nenhum num carregador de pistola ou revólver; que ela só pode ser picotada de duas maneiras: mal funcionamento da arma ou problema na bala; que no

caso dos autos, houve um problema na arma; que é o popularmente chamado de "mascou"; que afirma que o réu tentou atirar na viatura e nos policiais; que se não tivesse "mascado" o acusado teria conseguido efetuar um ou mais disparos contra a viatura policial; que a atitude do réu foi repelida pela ação policial de disparar contra o mesmo; que não sabe precisar se o acusado correu porque a arma falhou ou porque a polícia atirou (...) (depoimento em plenário - fls. 269/270)

Corroborando o depoimento prestado pela testemunha, os depoimentos da vítima PM/ES Luiz Carlos da Silva, conforme trazido pela d. Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer:

A testemunha e vítima LUIZ CARLOS DA SILVA, policial militar, ouvida em juízo, também informou que “[...] quando se aproximaram do réu ele pegou um revólver e apontou na direção da guarnição, que ao perceberem o perigo, o policial Luiz Guilherme efetuou disparo, momento em que Walaf se evadiu do

local.., que não conseguiram localizar o réu, mas encontraram a arma utilizada pelo mesmo, além de visualizar dentre as outras munições, uma munição picotada [...]”. (fls. 113/116, conforme mídia de fl. 111).

O PM LUIZ CARLOS DA SILVA (268/268v), por sua vez, alegou que dirigiram-se ao Assentamento Miragem para apurar a veracidade de denúncias constantemente recebidas informando que o recorrente estaria envolvido com o tráfico de drogas, além de portar arma de fogo ostensivamente naquela comunidade. “
ao chegarem ao local dos fatos, o acusado se levantou após ver a polícia e retirou um objeto que o depoente afirma ser uma arma de fogo
”; [...] “
que o acusado empreendeu fuga após ver a polícia e ouvir o disparo
; que a polícia perseguiu o réu após a fuga, não logrando êxito em localizá-lo, mas somente uma arma de fogo” [...] “afirma que o Luiz Guilherme efetuou um disparo em face do acusado após a conduta do acusado”.

Lado outro, os depoimentos de Luciele Oliveira Alves (fls. 273) e João Paulo dos Santos Souza (fls. 270), amigos do réu, alegando que o apelante sequer estava armado na data dos fatos.

Vislumbro, portanto, que foram sustentadas em plenário duas teses: a primeira, pelo Ministério Público que pediu a condenação do réu e a segunda, manifestada pela defesa que requereu a absolvição por ausência de provas acerca da autoria delitiva.

Consoante adverte o magistério doutrinário de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, o pedido ora pleiteado trata-se da hipótese mais controversa e complexa, por ser comum que, em muitos casos, haja nítida afronta ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. (Código de Processo Penal Comentado. 6ª ed, São Paulo: RT, 2007, p. 927).

Nessa toada, filio-me ao entendimento do c. STJ segundo o qual “somente se anula o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, "d", do CPP, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das teses apresentadas” (HC n. 309.768/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 12/9/2019).

Assim, entendo que o Conselho de Sentença acolheu a tese apresentada pelo órgão ministerial, que encontra respaldo nas provas acostadas aos autos.

Superada essa questão, a defesa requer a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Ao realizar a dosimetria, verifico que o Magistrado partiu do mínimo legal de 12 (doze) anos e máximo de 30 (trinta) anos previsto no preceito secundário do § 2º do artigo 121 do Código Penal, tendo fixado a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão em razão da valoração negativa das circunstâncias referentes à conduta social e à personalidade:

(...) a
conduta socia
l não pode ser considerada boa, dado o fato das testemunhas policiais militares terem informado que o mesmo é pessoa temida no Assentamento Miragem, sendo alvo de denúncias por envolvimento com tráfico de drogas, porte de arma de fogo, além do fato de responder a ações penais, inclusive homicídio qualificado pela qual responde ao Processo nº 0000416-14.2020.8.08.0019; a
personalidade
pode ser tida como deturpada, uma vez que também segundo os relatos dos policiais ciais militares o réu assumiu postura de intimidar moradores 1 , para assumir o comando do distrito, trazendo constante a pacato distrito do município de Ecoporanga (...)

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é o momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a reprimenda necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Conforme ponderado pelo nobre Magistrado sentenciante, o apelante não só tentou ceifar a vida de dois policiais que estavam cumprindo seu ofício, após receberem diversas denúncias acerca do envolvimento do réu com o tráfico ilícito de entorpecentes, como também vem intimidando moradores do bairro para lograr êxito em assumir o comando da região, o que justifica o aumento da reprimenda na primeira fase.

Assim, tendo em vista que o crime de homicídio qualificado possui em seu preceito secundário um intervalo de 18 anos entre a pena mínima e a máxima, entendo existir fundamentos suficientes para justificar a exasperação da pena-base 04 (quatro) anos anos acima do mínimo legal.

Por derradeiro o apelante discute o patamar aplicado na terceira fase em virtude da tentativa.

Convém ressaltar que a doutrina é firme no sentido de que a definição do percentual da redução da sanção levará em conta o caminho percorrido pelo agente após iniciados os atos executórios.

Verifica-se que o acusado tentou efetuar ao menos um disparo contra os policiais, tendo apontado para ambos e acionado o gatilho, e apenas não logrou êxito na consumação do delito em virtude de a arma ter falhado. Assim, entendo que a fração aplicada pelo magistrado foi justa e proporcional, não merecendo retoques.

Firme nesses fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

4 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.